Tribunal: TJDFT
Processo: 0748225-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748225-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AURORA DE FRANCA FERREIRA AGRAVADO: REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MARIA AURORA DE FRANCA FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 74133663 dos autos de origem), que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de REAL CRED COBRANCAS LTDA – ME, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos moldes requestados pela recorrente, “(...) mormente porque, novamente a exequente não se desincumbiu de apresentar aos autos novos elementos e provas que alterassem o convencimento deste Juízo.” A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma. Para tanto, alega que no curso do feito executivo vem noticiando nos autos várias fraudes perpetradas pela agravada, que, segundo o asseverado, abre novas empresas, com novos CNPJs, com objetivo de esquivar-se de suas obrigações. Lista os nomes das pessoas jurídicas e físicas que integram, de acordo com o afirmado pela recorrente, um grupo de atuação ilícita, e que gera uma confusão patrimonial violadora de direitos de terceiros, incluindo a agravante. Delineia a interligação das pessoas jurídicas mencionadas, e sustenta a necessidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica da agravada para atingir os bens da empresa em que o sócio da REAL CRED também compõe o quadro societário. Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando há provas robustas sobre os fatos alegados e que a não concessão da antecipação da tutela poderá lhe provocar ainda maiores prejuízos. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requesta antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, para que seja determinado a desconsideração da personalidade jurídica, conforme requerido na peça recursal. No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e o recolhimento do devido preparo, ante a gratuidade de justiça deferida em prol da recorrente na origem (ID 35120556 dos autos originários), denota-se, portanto, que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza. A agravante aduz que já trouxe à colação elementos de provas favoráveis à sua pretensão, e com base no contexto fático-probatório já coligido aos autos seria plenamente possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que fosse deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, de modo a tentar solver o crédito que lhe assiste por meio da constrição patrimonial de todas as pessoas físicas e jurídicas apontadas na peça recursal. Contudo, as razões de decidir apontadas na decisão recorrida se mostram bem fundamentadas tanto no arcabouço fático-probatório despontado dos autos, como na legislação de regência da matéria em foco. Com o fito de evitar desnecessária tautologia, peço vênias para transcrever a essência das razões de decidir delineadas na decisão vergastada, com as quais comungo integralmente: “[...] As pessoas jurídicas indicadas não participaram do presente feito e a exequente não comprovou que atividades por elas exercidas sejam realizadas pela executada ou por seus sócios (na qualidade de procuradores). Ademais, sequer foi juntada ficha cadastral das empresas registradas perante o órgão competente, bem como cópia do último ato societário. No que diz respeito à juntada dos autos acima indicados, verifico que eles não guardam relação com o presente feito e apenas acarretam tumulto processual. Pelo exposto, mantenho a decisão de id. 52944912, mormente porque, novamente a exequente não se desincumbiu de apresentar aos autos novos elementos e provas que alterassem o convencimento deste Juízo. Sem prejuízo, nos termos das razões acima expostas, exclua-se o documento de id. 73166320, referente à cópia dos autos 0730733-40.2017.8.07.0001, eis que não guarda pertinência com os presentes autos. Esclareço às partes que, caso desejem acostar peças relativas a autos diversos que se relacionem ao presente, poderão fazer o download apenas daquelas necessárias ou promover à fragmentação (divisão) da cópia integral, de maneira a evitar a juntada de documentos que não se relacionem com o presente. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem provisoriamente, nos termos da decisão de id. 70816689.” Calha acrescentar que, indubitavelmente, o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão posta à colação e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das eventuais repercussões financeiras, civis e até penais oriundos dos fatos pontuados pela agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela agravante. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve até constrição patrimonial antecedente não bem esclarecida nesta fase processual, demandando, sem sobra de dúvidas, a construção de toda a cadeia obrigacional que ateste e comprove a possibilidade de o bem indicado poder garantir potencial execução. Tal comprovação depende hígida comprovação que, diante da especialidade da matéria. Consoante bem destacado pelo Juízo de primeiro grau na decisão combatida, no caso vertente, não foram trazidas as provas específicas oriundas dos registros comerciais das pessoas jurídicas interligadas com o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em discussão, em flagrante desalinho com as regras pertinentes ao ônus da prova (CPC, art. 373) Acresça-se, por oportuno, que, no caso vertente, não se mostra convincente o conjunto probatório produzido unilateralmente pela agravante até o momento, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos por ela suscitados. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentarem contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator